Tribunal: TJDFT
Processo: 0755477-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755477-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA AGRAVADO: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUE DE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERLANE ALVES DA SILVA e LUISA MARIA DA SILVA contra decisão (ID 255631599) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou que se aguarde o julgamento final do Agravo de Instrumento 0713462-40.2025.8.07.0000 antes de autorizar o levantamento dos valores decorrentes da penhora no rosto dos autos (ID 217443943), os quais já se encontram em conta judicial vinculada ao feito, bem como consignou a pendência de julgamento do Agravo n.o 0743197-21.2025.8.07.0000, referente ao pedido de adjudicação. Em suas razões (ID 79571722), sustentam que: 1) inexiste atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 0713462-40.2025.8.07.0000; 2) a manutenção da retenção dos valores configura óbice indevido ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença; 3) o levantamento deve ser autorizado, pois os valores encontram-se depositados em conta judicial; 4) a demora compromete a efetividade da tutela executiva. Requerem a concessão de tutela recursal. Requerem a concessão de tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores depositados. No mérito, buscam a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79572763). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Os autos demonstram que os valores decorrentes da penhora no rosto dos autos (ID 217443943) já estão depositados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, conforme comprovante BankJus (ID 255631601). A decisão agravada, embora tenha registrado a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0713462-40.2025.8.07.0000, determinou aguardar o julgamento final do recurso, por cautela, antes de autorizar o levantamento do valor (ID 255631599). A liberação imediata do depósito oferece risco de irreversibilidade. A prudência recomenda o exame detido dos recursos pendentes e seus reflexos sobre o crédito. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator